Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIELSON RODRIGUES MELLO - CPF: 000.908.821-05 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. SERVIÇOS DE ENERGIA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de
ação indenizatória por danos morais
em que o Recorrente
Arielson Rodrigues Mello
postula a reparação por danos morais pelos danos sofridos refere a demora injustificada de mais de 30 (trinta) dias para nova ligação de energia elétrica na UC do autor.

3.

O feito foi instruído, decretado revelia e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou condenou a ré ao pagamento no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença referida, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

5.
De início, cumpre destacar que a relação entre concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se perfeitamente em típica relação de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor.

6.
Nada, pois, justifica a demora na ligação de energia elétrica.
Tem-se, assim, que a solicitação com todos os documentos exigidos fora realizada em 30.08.2019, contudo, a ligação só fora realizada em 09.10.2019, permanecendo o demandante, durante todo esse período, sem energia elétrica em sua unidade.

7.
O dano moral pela ausência de fornecimento de energia é in re ipsa, tendo sido causado pela concessionária, ante a ausência da prestação do serviço público essencial ao demandante que, por mais de 30 (trinta) dias desde o pedido formulado em agosto de 2019, permaneceu sem luz no local.

8
. Está-se, pois, diante de um aparente descaso da concessionária, sem que demonstrasse a ocorrência de situação excepcional que pudesse ter ditado a sua inquestionável e expressiva demora na solução.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

10.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais
), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente
ARIELSON RODRIGUES MELLO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021